Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO PRÉ-PAGO. BLOQUEIO DA LINHA. REQUISIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAR O NÚMERO ANTIGO. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. O Recorrente/Recorrido CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA COSTA menciona que possuía relação jurídica junto a Recorrente/Recorrida OI MOVEL S/A na modalidade pré-paga, número (65) 9.8463-6554, contudo em junho/2020 a linha foi bloqueada, tendo o consumidor se diligenciado a loja da empresa Recorrente/Recorrida onde lhe foi informado que para recuperar o número bloqueado teria que fazer um plano controle e em até 48 (quarenta e oito horas) o número seria reativado.
3. O consumidor recebeu em mãos um chip que alega não ter desbloqueado, pois estava identificado com número de celular distinto.
4. Findo do prazo para desbloqueio do número antigo o consumidor entrou em contato com a empresa de telefonia e lhe foi informado que não havia no banco de dados da empresa nenhuma solicitação de recuperação da linha (65) 9.8463-6554 e sim a ativação de um plano controle, oportunidade em que o consumidor solicitou o cancelamento da linha.
5. Embora o consumidor não tenha informado nos autos o protocolo do pedido de cancelamento da nova linha habilitada sob a sua titularidade, são verossímeis as suas alegações, pois, a empresa de telefonia trouxe aos autos faturas de consumo, contudo a única que registra consumo foi a com vencimento em julho/2020, as demais não detalham a utilização de qualquer serviço.
6. Diante da negativa do consumidor em ter contratado nova linha e realizado a efetiva utilização dos serviços, competia à empresa a comprovação da contratação livre de vícios e a devida utilização dos serviços fornecidos, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recursos conhecidos e provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002510-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 046.704.531-30 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021